Tribunal: STF
Processo: ARE 1493377
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Dispositivos de lei municipal de iniciativa do Poder Executivo inseridos ao projeto de lei mediante emenda parlamentar. Declaração de inconstitucionalidade fundada na ausência de pertinência temática da emenda. Orientação alinhada à jurisprudência do STF. 4. Negado seguimento ao recurso extraordinário.